Tribunal: TJDFT
Processo: 0701601-96.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701601-96.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILDA DE OLIVEIRA E SOUZA REIS AGRAVADO: RM CONSTRUCOES LTDA - ME, RAIMUNDO NONATO DA COSTA MESQUITA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILDA DE OLIVEIRA E SOUZA REIS em face de decisão proferida nos autos do processo 0704518-51.2018.8.07.0014 em trâmite no Juizado Especial Cível do Guará, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a penhora de imóvel e pesquisas de declarações de imposto de renda via InfoJud. A parte agravante narra que o Juízo a quo lhe transferiu o ônus de produzir uma prova impossível por meios convencionais, consistente em demonstrar que o bem indicado à penhora não é bem de família. Afirma que o imóvel indicado não é bem de família, ante ausência de comprovação para tal. Alega que presente a probabilidade de seu direito e ao perigo de dano. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja penhorado os direitos aquisitivos do imóvel SH Vicente Pires Chácara 46 Lote 12B (inscrição 51657015). No mérito, o mesmo pedido, além do pedido de pesquisa das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda via InfoJud. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). A análise da concessão deste pedido de antecipação de tutela concentra-se na possibilidade, ou não, de penhora sobre o imóvel “SH Vicente Pires Chácara 46 Lote 12B”. Acontece que não consta nos autos qualquer comprovação de que o devedor possui outros bem imóveis além deste, de modo que, sendo o único, deve ser considerado como bem de família e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90. O agravante alega que o referido bem não é bem de família, no entanto, não comprova e não cumpre a regra é de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Além disto, a parte agravante também não se desincumbiu do ônus de provar que a executada detém direitos possessórios sobre o imóvel em questão. Por fim, o documento anexado aos autos (ID 20656412) não comprova a propriedade do devedor/agravado sobre o referido bem. Sendo assim, a probabilidade do direito não existe. Deixo de analisar o perigo de dano em razão da necessidade de cumulação de ambos os requisitos para deferimento do direito. Assim, nesta primeira análise, o pedido do agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não medida há acautelatória a ser deferida. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal e informar qual(is) imóvel(is) é proprietário. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020 12:42:51. Juíza Gabriela Jardon Guimaraes de Faria Relator